Tribunal: STF
Processo: RE 100265
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-10
Data de publicação: 1984-02-10

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA TRABALHISTA. RESCISAO DE ACÓRDÃO POR OFENSA A
COISA JULGADA. MOMENTO DA FORMAÇÃO DA COISA JULGADA A LUZ DA
SISTEMATICA DOS RECURSOS. MATÉRIA PROCESSUAL. - A VERIFICAÇÃO DE QUE
O TRANCAMENTO DO RECURSO DE REVISTA SE DEU APENAS COM RELAÇÃO A UM
DOS RECLAMANTES, E DE QUE DAI DECORREU A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA
NA INSTÂNCIA ORDINARIA, RECONHECIDA NA AÇÃO RESCISÓRIA, E MATÉRIA DE
INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL TRABALHISTA, NÃO
IMPORTANDO OFENSA A COISA JULGADA, DE ORDEM CONSTITUCIONAL QUE O
PRÓPRIO ACÓRDÃO RECORRIDO QUIS RESGUARDAR. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.